Tribunal: STF
Processo: ARE 1479029
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO: SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO: TEMA 19 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO — PENSIONAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — REVISÃO DE REENQUADRAMENTO E OUTROS PEDIDOS. 1. Alegação de cerceamento de defesa — Julgamento antecipado perfeitamente possível — Desnecessidade de perícia ou análise de prova de fato julgamento citra-petita — não ocorrência. 



    2. Pedido de revisão de reenquadramento e cobrança de valores — Impossibilidade. 



    3. Revisão Geral Anual — Impossibilidade — Inexistência lei específica anterior — Não inclusão orçamentária (art. 37, X, da CF). 



    4. Gratificação de assiduidade — art. 39 da Lei 13.757/02 que é referente apenas aos servidores em atividade — Não cabimento. 



    5. Incorporação da URV (11, 98%). Correção não devida aos servidores do Poder Executivo que já fora realizada. 



    6. Abono provisório — Não devido, pois já fora incorporado.



    7. Tabela salarial do QPPE (Lei Estadual 15.044/06) aumentos diferenciados de acordo comas categorias, a fim de corrigir desigualdades - Revisão não devida - eis que se trata de reestruturação de cargos e não revisão salarial. 



    8. Sentença mantida. Apelação desprovida” (fls. 2-3, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X e o § 6º do art. 37 e o § 8º do art. 40 da Constituição da República, sob o argumento de que “o direito assegurado aos funcionários inativos não é apenas à momentânea irredutibilidade de proventos, no seu aspecto nominal, mas Sim garante que venham a perceber todas as vantagens e acréscimos que forem oferecidos aos ocupantes da mesma situação funcional” (fl. 8, e-doc. 17).



    Sustenta que “não é a hipótese dos autos a prescrição do fundo de direito, considerando que os vencimentos dos servidores públicos constituem obrigação de trato sucessivo, em relação à qual a prescrição se renova a cada prestação individualmente atingida pelo decurso do prazo. exatamente na forma prevista pelo artigo 3º do Decreto 20.910/1932” (fl. 11, e-doc. 17).



    Assevera que “o artigo 39 da Lei Estadual n. 13.757, de 09 de setembro de 2002 (publicada no Diário Oficial n. 6330, de 04/10/2002), colacionado no próprio bojo do v. acórdão, é plenamente válido e não faz restrições entre servidores da ativa ou inativos, e determinou a incorporação da gratificação por assiduidade ao vencimento básico de todos servidores públicos estaduais” (fl. 14, e-doc. 17).



    Afirma que “a Lei Estadual conferiu caráter geral ao reajuste de 20%, assim, tal direito passa a ser extensível aos aposentados, nos termos do então vigente artigo 40,  §8º, da Constituição” (fl. 17, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação do Tema 19 da repercussão geral (e-doc. 35).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera os fundamentos do recurso extraordinário e pede “seja conhecido e provido o presente recurso, nos termos acima aduzidos, com a consequente condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários advocatícios conforme previsto no artigo 85 do CPC/2015 (ou seja, entre 10 e 20% da condenação)” (fl. 18, e-doc. 61).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Na sentença recorrida, o juiz reconheceu a prescrição do fundo de direito nos seguintes termos: (...) A violação do direito ocorreu na data da publicação da Lei nº 13.666/02, dia 05 de julho de 2002, momento a partir do qual os dispositivos que determinavam o reenquadramento funcional deveriam ter sido adequadamente aplicados aos servidores públicos e pensionistas do Estado. O ajuizamento da ação ocorreu somente em 18 de fevereiro de 2010, portanto, mais de cinco anos após a entrada em vigor da referida lei. de modo que resta inequívoca a prescrição da pretensão da autora. Quanto ao pleito de revisão geral anual, melhor sorte não assiste à apelante. Na apelação, a recorrente esclarece que o pedido formulado na inicial não pretende obrigar a Administração a efetuar a revisão salarial, como entendeu o juiz sentenciante, mas sim a :conceder indenização pelos prejuízos causados pela ausência de revisão. Não obstante os argumentos trazidos pela apelante, é entendimento consolidado nos Tribunais que a revisão não pode ser deferida sem a observância do art. 37, inciso X da Constituição Federal, que dispõe: (...). Portanto, é vedada a alteração de vencimentos de servidores públicos sem que haja previsão em lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso. Ademais, não pode o Judiciário conceder o reajuste sem ofender o principio da separação dos poderes, conforme a Súmula nº 339 do STF que determina que ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento da isonomia’. Por fim, a revisão geral anual deve atender os requisitos orçamentários previstos no art. 2º da Lei nº 10.331/01: (...). Assim como o pleito de revisão geral. o pedido de progressão salarial não merece acolhimento, eis que também tem como objetivo instituir aumento salarial, o que é vedado ao Poder Judiciário, sob pena de usurpar a competência do Legislativo. (...) Em seguida, alega a apelante que faz jus a gratificação por assiduidade, segundo o art. 39 da Lei nº 13.757/02. Há que se discordar, pois o beneficio previsto nesse artigo é concedido apenas para os servidores ativos e não é incorporado aos vencimentos, pois sobre ele não incide contribuição previdenciária. (...) Além disso, deve-se ressaltar que a gratificação por assiduidade possui natureza propter laborem, podendo ser revogada da remuneração caso haja motivo para tanto. Por essa razão, esse beneficio não se submete ao art. 40, §8º da Constituição Federal, que determina que todas as vantagens auferidas aos ativos seja estendidas aos inativos. (...) A Lei Estadual nº 13.757/02, em seu art. 32, prevê o reajuste de 20% no vencimento dos servidores estaduais. Contudo, a constitucionalidade desse dispositivo está sendo debatido por este Tribunal de Justiça, de modo que não foi aplicado a nenhum servidor ativo. Sendo assim, uma vez que os servidores inativos recebem seus proventos como uma extensão dos benefícios concedidos aos servidores ativos, conforme uma extensão dos benefícios concedidos aos servidores ativos, conforme o art. 40, §8º da Constituição Federal, não há que se falar em direito de reajuste” (fls. 9-15, e-doc. 11).



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, conceder vantagem remuneratória, sem previsão legal, a servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. LEI Nº 10.698/03. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 37. TEMA 1.061 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DO TEMA 719. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (ARE n. 1.280.709-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Trata-se de demanda na qual a Associação autora postula a revisão geral anual da remuneração dos servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a partir de 1º de maio de 2007, bem como o pagamento de diferenças retroativas devidas pela inobservância da data-base fixada. 3. Em relação à recomposição salarial dos servidores no percentual de 11,57%, o Tribunal de origem julgou procedente o pedido, sustentando, entre outros fundamentos, que ‘o próprio Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a aprovação pelo E. Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça encaminhou, justificadamente, projeto de lei prevendo o percentual almejado de 11,57%, com previsão orçamentária à sua concessão’. 4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 745.811- RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/11/2013, Tema 686), fixou tese no sentido de que há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. 5. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham acerca da criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, além do aumento de remuneração. 6. O acórdão recorrido também reconheceu como devidos percentuais a título de revisão geral anual, o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 7. O Plenário desta SUPREMA CORTE por ocasião do julgamento do RE 905.357-RG, de minha relatoria (Tema 864, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2019) fixou a seguinte tese: ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’, no caso concreto, não consta qualquer informação acerca do cumprimento de tais requisitos para a concessão do reajuste postulado. 8. Relativamente à previsão constitucional de revisão geral de remuneração do funcionalismo público, o art. 37, X, da Constituição não estabelece a obrigatoriedade de aumentos anuais, devendo, para tanto, ser levados em consideração outros fatores, tais como questões orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. 9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.306.098-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.213.003- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial consolidada na Súmula Vinculante n. 37, nestes termos: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (DJe 16.10.2014). 



    8. Não procedem os argumentos quanto ao direito a indenização por ausência de reajuste geral anual. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.089-RG, Tema 19 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização”. Esta a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: ‘O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão’” (DJe 28.4.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. INC. X DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE LEI DE REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 565.089-RG. TEMA 19. NECESSIDADE DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 905.357-RG. TEMA 864. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.266.844-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO EMBARGADA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 19. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no seguinte sentido: ‘O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão’ . 3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem” (RE n. 424.584-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Segunda Turma, DJe 16.12.2019).



    9. Quanto à controvérsia remanescente, para rever o decidido pelas instâncias ordinárias seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis estaduais ns. 13.666/2002, 15.044/2006, 13.515/2002 e 13.757/2002), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula ns. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE E DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 001/94. LEI MUNICIPAL 3.332/97 ANÁLISE DE LEI LOCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 647.020-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PROFESSORES DO ESTADO DO PARANÁ. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VANTAGEM. CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (LEI ESTADUAL 13.627/2002). 1. Eventual ofensa ao § 8º do art. 40 (na redação dada pela EC 20/98) da Magna Carta de 1988 apenas ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido” (AI n. 793.492-AgR, Relator o Ministro Ayres Brito, Segunda Turma, DJe 8.10.2010).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora